Tribunal: TJDFT
Processo: 0718478-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0718478-77.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO FREITAS SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para juntar aos autos os contracheques desde janeiro de 2022, até o presente mês, para melhor análise de suas alegações. Concedo, para tanto, o prazo de 5 dias. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito